Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-04.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AMBIGUIDADE, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO SANADA. PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO DISPOSITIVO. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. REPRIMENDA INFERIOR A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. No caso, sendo a pena, reduzida no acórdão impugnado, inferior a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade se dá por uma restritiva de direitos e não por duas restritivas de direitos. Inteligência do artigo 44, § 2o, do Código Penal. Omissão em parte da fundamentação e no dispositivo quanto à quantidade de penas restritivas de direitos sanada.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Omissão sanada apenas para fazer constar na fundamentação do acórdão impugnado e no dispositivo que a substituição da pena privativa de liberdade se dá somente por UMA restritiva de direitos.